Tribunal: TJDFT
Processo: 0743380-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. IN DUBIO PRO SOCIETATE CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Conquanto possível, o trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus é medida excepcional, reclamando do impetrante a prova inequívoca da inocência do acusado, da atipicidade da conduta ou da extinção da punibilidade; isso porque, na fase processual do recebimento da denúncia e da decisão saneadora, impera o princípio do in dubio pro societate, ou seja, havendo qualquer dúvida acerca da responsabilidade do delito imputado, o feito deve ter prosseguimento, como forma de possibilitar ao órgão persecutório firmar a sua convicção por meio dos elementos de prova colacionados aos autos.
2. Ordem conhecida e denegada.